Tribunal: STF
Processo: RMS 24836
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
REMUNERAÇÃO: REAJUSTE: 3,17%. MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001.
I. -
 A superveniência da Medida Provisória 2.225-45/2001, reconhecendo o
 direito do servidor ao reajuste de 3,17%, não prejudicou ações em
curso.
II. - R.M.S. provido.